Tribunal: TJDFT
Processo: 0707370-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707370-46.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDERSON TEIXEIRA DE AMORIM AGRAVADO: KARYNA LEMOS NUNES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vanderson Teixeira de Amorim contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (ID 223524745 do processo n. 0724528-76.2023.8.07.0003) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravante contra Karyna Lemos Nunes, acolheu parcialmente a impugnação à penhora da agravada e liberou um dos valores bloqueados em uma de suas contas bancárias. Em suas razões recursais (ID 69303253), o agravante narra que no curso do cumprimento da sentença houve o bloqueio de valores pertencentes à agravada via Sisbajud. Ressalta que o Juízo de origem determinou o levantamento da penhora de uma das contas da agravada, pois a quantia seria impenhorável por se tratar de verba do programa Bolsa Família. Argumenta que a jurisprudência exige prova inequívoca da origem alimentar dos valores para que se reconheça a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Alega que isso não foi feito pela agravada, pois não apresentado extratos bancários suficientes. Arrazoa que “Fica claro pela própria documentação anexada pela Agravada que os bloqueios realizados não recaíram sobre o valor creditado do Bolsa Família, isto porque os extratos comprovam que os bloqueios ocorreram dias antes do depósito do referido benefício". Faz referência a julgado que entende amparar a sua tese. Defende que os honorários advocatícios possuem caráter alimentar e que a penhora de salários para pagamento desses honorários é permitida, desde que não comprometa a subsistência do devedor. Afirma estarem presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Há a probabilidade do direito porque a agravada não comprovou, de forma inequívoca, que os valores bloqueados possuem natureza alimentar. Já o perigo de dano é decorrente da frustação da execução com a manutenção da decisão agravada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para manter a penhora dos valores até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna que seja mantida na íntegra a constrição, ou de forma subsidiária, que seja mantido o percentual de 30% (trinta por cento) da quantia bloqueada. Preparo recolhido (ID 69305587). Autos encaminhados a esta Relatoria em razão da prevenção certificada ao ID 69310997. No caso, esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento de autos n. 0735913-93.2024.8.07.0000, interposto por Karyna Lemos Nunes contra decisão que instaurou o cumprimento de sentença, ante a sua manifesta inadmissibilidade. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Verifica-se que o exequente almeja a manutenção da penhora de uma das contas da executada para fins de satisfação da dívida. Ocorre que, a princípio, a quantia bloqueada teria natureza impenhorável, por se tratar de quantia recebida por meio do programa Bolsa Família, nos termos art. 833, IV, do CPC, in verbis: Art. 833 (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Tal proteção legal deflui da presunção de que essas quantias são destinadas à manutenção do beneficiário e de seu núcleo familiar. O fato de o bloqueio ter ocorrido em conta da Caixa Econômica Federal (ID 217603960 da origem), onde a agravada recebe os recursos do Bolsa Família (ID 223150299 da origem), milita em favor da conclusão do Juízo de origem, no sentido de que se trata de verba alimentar. Decidir de forma contrária exige uma análise aprofundada da questão, o que é inviável em um juízo de cognição sumária e, nessa medida, não se identifica a probabilidade do direito. Excepcionalmente, é possível o deferimento do pedido de penhora salarial em caso de dívidas alimentares ou se o executado possuir rendimentos superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos, nos termos do art. 833, § 2°, do CPC. Ademais, recentemente a Corte Especial do Colendo STJ flexibilizou a impenhorabilidade do salário para autorizar-se a penhora parcial do salário, quando a constrição não afetar a subsistência familiar do devedor, independente da natureza do débito ou dos rendimentos do executado. Nesse sentido, é pertinente transcrever a ementa desse precedente: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) Entretanto, sua aplicação à hipótese demanda aprofundamento do mérito recursal, após o contraditório, incompatível com a tutela liminar requerida neste momento processual. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste, ao menos por ora, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Observa-se que a regular tramitação do feito na origem e eventual ausência de bens do devedor não importa, de imediato, a extinção do cumprimento de sentença, mas, tão somente a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC. Ressalta-se que foi mantida pelo Juízo da origem a penhora de R$375,31 (trezentos setenta e cinco reais e trinta centavos) bloqueado na conta da Nu Pagamentos da agravada. Tais fatos indicam, ao menos nesta análise inicial, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora